Tribunal: TJSP
Processo: 0003532-67.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que admite o porte de arma, não justificando a conduta a assertiva, jamais comprovada, de que sofria ameaças à época dos fatos. Crime de perigo abstrato.

Ementa:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que admite o porte de arma, não justificando a conduta a assertiva, jamais comprovada, de que sofria ameaças à época dos fatos. Crime de perigo abstrato. Apreensão de uma prensa hidráulica com resquícios de cocaína que o incrimina, relativamente ao tipo do art. 34 da Lei no 11.343/06. Penas. Redução que é de rigor, mitigando-se o impacto da reincidência. Necessidade, ademais, de restituição dos valores em espécie apreendidos. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003532-67.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
ALEXANDRE ARMANI LOURENÇO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo interposto por
ALEXANDRE ARMANI LOURENÇO para reduzir suas penas, quanto ao crime do art.
34 da Lei no 11.343/06, fixando-as em 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 1.290 dias-multa, no piso unitário, bem como para afastar o perdimento
decretado na sentença e autorizar a restituição ao réu da importância em dinheiro
apreendida nos autos, mantida, no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se. Sustentou
oralmente o advogado, Dr. André Luiz Pereira, e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador
de Justiça, Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 2/14 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 3 5 3 2 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 3 6 3
A p e l a n t e : A l e x a n d r e A r m a n i L o u r e n ç o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : M o g i M i r i m
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . G u s t a v o N a r d i
VOTO No 10.635
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e posse de maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à
fabricação, preparação, produção ou transformação
de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que
admite o porte de arma, não justificando a conduta a
assertiva, jamais comprovada, de que sofria ameaças
à época dos fatos. Crime de perigo abstrato.
Apreensão de uma prensa hidráulica com resquícios
de cocaína que o incrimina, relativamente ao tipo do
art. 34 da Lei no 11.343/06. Penas. Redução que é de
rigor,
mitigando-se
o
impacto
da
reincidência.
Necessidade, ademais, de restituição dos valores em
espécie apreendidos. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 420/432 acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu ALEXANDRE ARMANI
LOURENÇO condenado, como incurso no art. 34 da Lei no 11.343/06, às
penas de 03 anos e 09 meses de reclusão e 1.290 dias-multa, no piso
unitário; e, como incurso no art. 14 da Lei no 10.826/03, às penas de 02
anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso unitário.
Foi fixado o regime inicial fechado e negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, busca a absolvição, nos termos do art.
386, VII ou III, do CPP. Em resumo, sustenta que as provas são
insuficientes para subsidiar uma condenação criminal. Quanto ao delito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 3/14 V
Estatuto do Desarmamento, invoca o estado de necessidade e a ausência
de lesividade ao bem jurídico protegido. No tocante ao crime da Lei de
Drogas, argumenta que a prova é nula, devido ao rompimento do lacre
utilizado para acondicionamento da prensa apreendida, enquanto esta era
transportada ao Instituto de Criminalística. Acrescenta também que a
conduta é atípica, pois a referida prensa não estava voltada,
propositadamente, à produção ou preparo de entorpecentes. Pugna ainda
pela redução das penas com fulcro no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
diante da ausência de reincidência específica. Com relação aos valores
apreendidos, requer seja afastado seu perdimento, por tratar-se de
importância angariada licitamente, a título de herança (fls. 554/579).
Após as contrarrazões (fls. 582/590), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
610/614).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que ALEXANDRE ARMANI LOURENÇO,
em 24 de agosto de 2017, por volta das 08h05min, na Rodovia SP 340, km
163, em Mogi Mirim, transportava uma pistola da marca Taurus, calibre
380, municiada com 20 cartuchos, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que ALEXANDRE, nas mesmas condições de
local e tempo, transportava uma prensa destinada à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a acusação, o réu transportava no interior do
veículo GM Agile, placas GLX-2298, Poços de Caldas, os objetos acima
mencionados. Ao perceber que policiais militares rodoviários patrulhavam a
via por onde trafegava, ultrapassou diversos veículos em elevada
velocidade. Em razão do seu comportamento o veículo GM Agile foi
perseguido e abordado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 4/14 V
Em revista no interior do veículo foram localizadas a pistola
municiada embaixo do banco do motorista e a prensa hidráulica, com
suporte, no interior do porta-malas. Em poder do réu ainda foi localizada a
quantia de R$ 5.512,00 em dinheiro.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações da defesa, impõe-se a
manutenção da condenação do réu ALEXANDRE pela prática dos crimes
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de uma
prensa hidráulica, aparelho destinado à fabricação, preparação ou
transformação de drogas, com infringência ao art. 14 da Lei no 10.826/03 e
ao art. 34 da Lei no 11.343/06.
Não se cogita de absolvição do réu, qualquer que seja o
fundamento arguido.
A materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de
exibição e apreensão (fls. 20/21), laudos periciais (fls. 227/229, 230/232 e
343/345), bem como pela prova oral produzida em Juízo (DVD que
acompanha os autos).
Nas investigações, ALEXANDRE declarou que, no dia dos
fatos, na companhia de seu conhecido Fabio, saiu da cidade de Poços de
Caldas, onde reside, e dirigiu-se à cidade de Conchal, a fim de coletar uma
prensa hidráulica que estava abandonada próxima à Rodovia SP191.
Acrescentou que, no caminho de volta pela mesma Rodovia, ao avistar a
Polícia Rodoviária, empreendeu fuga em elevada velocidade, pois portava
arma de fogo na ocasião e temia ser preso. Frisou que, ao adentrar o
Município, um transeunte arremessou uma pedra na direção de seu veículo,
vindo a danificar o radiador e o motor. Em razão disso, parou o automóvel
perto do “Restaurante do Tchê”, às margens da Rodovia SP-340, sofrendo
abordagem em seguida. Sobre a arma de fogo, contou que a utilizava para
defesa pessoal, por sofrer ameaças. Acrescentou que em seu poder foram
encontrados R$ 5.512,00, e que tal importância é proveniente do aluguel de
imóveis e da herança deixada por seu genitor, há pouco falecido. Quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 5/14 V
prensa hidráulica, disse que estava destinada à venda em ferro-velho (fls.
11/12).
Em Juízo, ao ser interrogado, ALEXANDRE reiterou em parte
essa versão, com algumas variações. Consignou que iria cumprir a ordem
policial de parada, mas um pedestre arremessou uma pedra em seu veículo
GM Agile, assim, com receio de parar no acostamento, prosseguiu até o
“Posto do Tchê”, já que o local possui câmeras de vigilância. Sentiu-se mais
seguro ao parar em um local com câmeras, pois, no passado, foi “forjado”
por policiais. Aduziu que, quando da abordagem no “Posto do Tchê”,
policiais militares lhe disseram que colocariam drogas em seu veículo, mas
não o fariam apenas em razão da presença das câmeras. Destacou que se
dirigia para buscar a testemunha Fabio, quando observou duas pessoas
abandonando uma prensa hidráulica às margens da Rodovia, razão pela
qual decidiu retornar para pegar o equipamento. Detalhou que, quando
estava carregando o equipamento no porta-malas do veículo, pessoas
surgiram no local gritando: “deixa isso aí”. Como o material era pesado e
não havia tempo para descarregá-lo, e também para evitar confronto com
aquelas pessoas, empreendeu fuga com seu veículo, na posse da prensa.
Afirmou que iria analisar aquele equipamento e se tivesse utilidade iria
aproveitá-lo, caso contrário iria vender como ferro-velho. Alegou que foi
ameaçado de morte em Mogi-Guaçu, por isto a arma de fogo sempre
ficava no carro para sua defesa e também por tal razão não parou o veículo,
com medo de ser preso. Aduziu que tem o costume de coletar objetos
abandonados na beira de pistas, como ferramentas, andaime etc. Com
relação ao dinheiro apreendido, disse que não se trata de valor exorbitante
para seu cotidiano, bem como que o valor foi obtido a título de herança,
sendo entregue por sua genitora naquela semana.
Nas investigações, Fabio Tavares de Lira alegou que estava
com o acusado quando retornavam para a cidade de Poços de Caldas onde
residem. Quando se aproximaram dos policiais rodoviários foi solicitado
para que parassem, mas ALEXANDRE desobedeceu à ordem e passou a
dirigir em alta velocidade, sendo seguidos pelos policiais rodoviários até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 6/14 V
que, próximo ao “Restaurante do Tchê”, o veículo foi atingido por uma pedra
arremessada por um desconhecido. Em busca pessoal realizada pelos
policiais, nada de ilícito foi encontrado consigo; contudo, em poder do
acusado foi encontrada uma arma de fogo com munições e certa
importância em dinheiro. Já no porta-malas do veículo foi achada uma
máquina pesada, tipo prensa, que fora encontrada por ALEXANDRE em
estado de abandono na Rodovia (fls. 10).
Em Juízo, Fabio disse que é amigo do réu e que no dia dos
fatos estava com um conhecido de nome “Cleber” na cidade de Conchal,
visitando um lava-rápido que o réu e seu conhecido pensavam em adquirir.
ALEXANDRE chegou posteriormente e os encontrou em Conchal na
ocasião. Após chegar, ALEXANDRE lhe disse que no caminho teria
avistado dois ou três indivíduos dispensando alguns materiais em um
canteiro da Rodovia. Ao retornarem pararam no local e verificavam que se
tratava de um maquinário pesado. Assim que acabaram de colocá-lo no
porta-malas do veículo GM Agile de ALEXANDRE, dois indivíduos se
aproximaram proferindo xingamentos e ordenando que deixassem o
objeto no local. Por isso se evadiram às pressas, na posse da prensa.
Durante a fuga, ALEXANDRE ultrapassou três caminhões. Depois,
acabaram sendo abordados por uma viatura da Polícia Rodoviária. Relatou
que ALEXANDRE não imobilizou o veículo imediatamente, pois disse que
trazia consigo uma arma e certa quantia de dinheiro proveniente de
herança. Além disso, um indivíduo atirou uma pedra no veículo e com medo
o réu seguiu para o “Posto do Tchê” e lá parou defronte à loja de
conveniência. Afirmou que o réu pretendia desmontar a prensa, para
verificar o que poderia aproveitar, ou mesmo vendê-la como ferro-velho.
Detalhou que o acusado trabalha com som automotivo, além de conserto,
compra, venda e lavagem de veículos. Acrescentou, também, que o réu
ainda vendia terrenos da família e que recebeu uma herança, pois seu
genitor faleceu em dezembro de 2016. Pontuou que ALEXANDRE tinha um
estacionamento e lava-rápido na cidade de Mogi Guaçu e vendia carros em
Poços de Caldas. Alegou que chegou a visitar o comércio do réu em Mogi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 7/14 V
Guaçu e lá havia um local onde ele guardava lixadeira, furadeira e máquina
de solda.
Elenise Armani Lourenço, mãe do réu, narrou em Juízo que
ALEXANDRE recebeu a herança de seu genitor, consistente em R$
98.000,00 em dinheiro, além de R$ 11.500,00 referente a parte de um
veículo Renault Duster. Ele recebe também aluguel de um estacionamento.
Além disso, ele recebeu R$ 12.500,00 referente à venda de um imóvel no
litoral. Definiu ALEXANDRE como o “sucateiro da família” e disse que tudo
que ele vê “transforma em dinheiro”. Não sabe o motivo dele trafegar com
importância em dinheiro elevada. ALEXANDRE não precisa coletar metais
na rua, mas tinha esse costume para, assim, obter mais dinheiro. Ele
conserta automóveis, solda metais e faz instalações elétricas.
O Policial Militar Rodoviário Vagner Pedron asseverou, em
Juízo, que estava em patrulhamento pela Rodovia que liga Conchal a Mogi
Mirim. Em dado instante visualizou o veículo GM Agile conduzido pelo réu
efetuando ultrapassagem em local proibido. Após receber uma ordem de
parada, o réu inicialmente diminuiu a velocidade do veículo junto ao
acostamento, sugerindo que iria parar, mas em seguida empreendeu fuga
novamente acelerando o carro, sendo acompanhado. Durante a fuga, o
acusado desenvolveu alta velocidade e cometeu infrações de trânsito.
Acrescentou que o acusado chegou a ingressar na área urbana, buscando
evasão pelas ruas da cidade. A situação perdurou até que um ciclista que
transitava pela rua se muniu de uma pedra e atirou-a na direção do veículo,
danificando o radiador, o que permitiu a abordagem, pois em razão da
avaria o réu acabou imobilizando o automóvel junto ao “Posto do Tchê”. Na
busca veicular foi localizada uma arma de fogo, dois celulares quebrados,
dobrados ao meio, possivelmente com a intenção de evitar uma perícia
nos aparelhos. Também foi encontrada uma prensa no porta-malas, do
tipo que é comumente utilizada por traficantes para compactação de drogas
em tijolos. Esclareceu que o réu não possuía porte da arma e que esta não
estava em nome do acusado. Questionado, ALEXANDRE alegou que havia
encontrado a prensa no mato, mas o objeto estava limpo e lubrificado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 8/14 V
em perfeitas condições. Era de manhã e não existiam sinais de orvalho na
prensa. Detalhou que o réu teve inúmeras oportunidades de interromper a
fuga voluntariamente, mas não o fez. Está convicto que ele só parou por
conta da avaria causada pela pedra arremessada pelo ciclista ao automóvel.
Detalhou que já apreendeu uma prensa praticamente idêntica a que o réu
trazia consigo em uma apreensão de aproximadamente 20 quilos de drogas,
mas que o maquinário possui outras utilidades.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Reginaldo
Antonio Rodriguez, ouvido nas investigações (fls. 08/09).
Pois bem.
Nada há de concreto que macule o depoimento do policial e
afaste seu valor probatório, sendo necessário enfatizar que a testemunha
apresentou relato seguro e harmônico, em Juízo e nas investigações.
Ele confirmou que tanto a prensa hidráulica, como a arma
de fogo, foram encontradas no interior do automóvel conduzido pelo réu
ALEXANDRE, quando de abordagem só ocorrida após extensa perseguição
por uma Rodovia.
É de rigor conferir às declarações dos policiais ouvidos em
Juízo o efetivo valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que não estão
impedidos de depor em razão de sua condição funcional. Significaria
contrassenso o Estado investi-los no combate à criminalidade, mas negar-
lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando, perante o Estado-
Juiz, policiais dão conta de suas atividades, devidamente compromissados
a falar a verdade. Ademais, inexiste o mínimo indício de que os policiais
tivessem qualquer motivo para arriscarem suas carreiras forjando uma
situação prejudicial ao acusado, imputando-lhe falsamente crime.
Nesta linha: “O valor do depoimento testemunhal de Servidores
Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício
incumbidos da repressão penal” (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 9/14 V
A apreensão da prensa hidráulica justifica a condenação do
réu por infringência ao art. 34 da Lei no 11.343/06.
O laudo pericial de fls. 343/345 concluiu que na prensa foram
localizadas substâncias, cujos resultados se mostraram positivos para a
presença de cocaína. O referido resultado indica que o maquinário era
mesmo utilizado para a fabricação, separação ou produção de
entorpecentes, cuja posse constitui conduta repreendida pelo tipo penal em
questão.
As alegações no réu, no sentido de que encontrou a prensa
abandonada no canteiro da Rodovia, não merecem acolhida.
Segundo o policial Vagner Pedron, a prensa em questão foi
localizada dentro do porta-malas do carro do réu em adequadas condições
de utilização e limpeza, inclusive lubrificada, e não suja de terra ou
molhada em orvalho, contexto em que não é verossímil que se tratasse de
objeto deixado na margem de uma Rodovia. Ademais, deve-se destacar que
não é crível que tal material fosse simplesmente descartado por
terceiros, já que utilizado efetivamente para o tráfico continha vestígios
de cocaína
além do que o réu inovou em Juízo ao alegar que foi
perseguido pelos proprietários da prensa, tudo a desmentir sua versão.
Também não comporta acolhida a alegação de ilegalidade
da prova por violação do lacre, uma vez que, consoante já bem
esclarecido na r. sentença, o plástico que envolvia a prensa acabou se
rompendo devido ao próprio peso do objeto, ficando descartadas as
hipóteses de contaminação ou adulteração.
Embora o lacre tenha sido inutilizado, foi certificado que o
maquinário permaneceu armazenado em uma sala de arquivos, separado
dos entorpecentes, os quais ficam guardados no cofre da Delegacia (fls.
388).
Sobre este ponto, confira-se trecho da r. sentença
condenatória ora adotado:
“Não se olvida que houve violação do lacre, identificado no
momento da entrega do maquinário à Polícia científica de Campinas para a perícia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 10/14 V
contudo, tal imprevisto restou suficientemente esclarecido.
O plástico que envolvia o maquinário acabou se rompendo em razão
de seu peso, o que culminou com a inutilização dos lacres. Todavia, a escrivã de
polícia responsável pela guarda do objeto certificou que o maquinário permaneceu
guardado em uma saleta de arquivos, no interior de sua sala, devidamente
separados de entorpecentes, que são armazenados no cofre da delegacia central.
Assim, inquestionável a ausência de qualquer hipótese de
contaminação que pudesse prejudicar a perícia a realizada, que identificou a
presença de resíduos de cocaína na prensa”.
Com relação ao crime de porte de ilegal de arma de fogo,
foi confessado pelo réu, em harmonia com os demais elementos
probatórios, de maneira que é justa a condenação. Não se olvide, quanto à
respectiva materialidade delitiva, que os laudos periciais de fls. 227/229 e
230/232 atestaram que a arma e as munições poderiam ser eficazmente
utilizadas.
O crime do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento é
classificado como de perigo abstrato, de modo que a lesividade é
presumida pela Lei. Indiferente que o porte da arma e munições não tenha
causado lesão a terceiros, pois o legislador antecipou a proteção à
incolumidade pública, prevendo que a mera detenção desautorizada de
armas e munições é crime.
Este
entendimento
é
prestigiado
pela Jurisprudência:
“Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n.
10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade
concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade
física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de
arma de fogo, acessório ou munição” (STJ, AgRg no HC 414.581/MS, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe
21/03/2018
A criação de tipos penais de perigo abstrato, por legítima
opção legislativa, objetiva coibir certas condutas de maior potencialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 11/14 V
lesiva, sob o entendimento de que são revestidas de intensa capacidade de
produzir elevados danos à coletividade. Preocupou-se o legislador em se
adiantar à ocorrência da lesão, do dano efetivo, em atuação nitidamente
preventiva.
Igualmente não se comprovou a excludente ventilada pelo
apelante para justificar o porte de arma de fogo, ou seja, não ficou provado
que ele estivesse sofrendo ameaças, e ainda que estivesse, não seria
esse o modo de preservar-se.
A defesa não se desincumbiu do ônus, que lhe é atribuído
pelo art. 156 do CPP, de fazer prova de suas alegações quanto às
supostas ameaças, mostrando-se insuficiente a simples e isolada versão
apresentada pelo acusado em seu interrogatório.
Se o réu estivesse sofrendo ameaças, ele deveria ter
buscado meios legais de proteção, em vez de armar-se em contrariedade
à legislação. A exigência legal de regularização da arma não é mera
burocracia estatal. É garantia para a própria população que somente
pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem arma de fogo.
Para defender-se de perigo futuro, ou, melhor dizendo,
prevenir-se, como faz quem leva consigo arma por temor, existem outros
meios, que não o desrespeito à norma penal.
Neste sentido: “Não configura estado de necessidade a alegação
de ter adquirido a arma com a finalidade de garantir a própria segurança e de sua
família. A justificativa apresentada pelo apelante consiste na pretensão de fazer
justiça com as próprias mãos, prática esta vedada no Estado Democrático de
Direito. Nosso ordenamento jurídico atribui a função de prevenir e reprimir crimes
aos órgãos enumerados no art. 144 da Constituição Federal. Ausentes os requisitos
para configurar o estado de necessidade” (TJ/MS. Apelação Criminal - Reclusão
- N. 2011.030641-8/0000-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des.
Dorival Moreira dos Santos. Julgamento: 23/04/2012, Órgão Julgador: 1a
Câmara Criminal. Publicação: 27/04/2012).
"APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGÍTIMA DEFESA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 12/14 V
ESTADO DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO. (...) - O ordenamento jurídico
não comporta as excludentes de 'legítima defesa preventiva' ou 'estado de
necessidade virtual', de forma que a simples alegação de que o acusado transitava
por locais perigosos e poderia, a qualquer momento, ser atacado por outrem, não é
motivo suficiente para excluir a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo" (TJMG,
Apelação Criminal no 1.0702.07.392193-5/001; Relator Desembargador
Renato Martins Jacob; Julgado em 29/01/2009 e Publicado em 10/02/2009).
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base, para ambos os
crimes, foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase do cálculo foi reconhecida a reincidência
do réu, com reflexos distintos na dosimetria de cada crime (certidão de fls.
138/142
condenação pela prática de diversos delitos, autos no
0002130-48.2005.8.26.0111, com trânsito em julgado em 2009, cujas penas
foram reconhecidas cumpridas em 02/05/2013 conforme informação de fls.
197).
Para o crime do Estatuto do Desarmamento, a recidiva foi
compensada pela confissão. Para o crime da Lei de Drogas, gerou
acréscimo de 09 meses de reclusão (exasperação de 1/4, no caso da pena
corporal) e 90 dias-multa. Na fase final do cálculo foi anotada a ausência
de causas de aumento ou de diminuição das penas.
Ocorre que, tratando-se de única condenação anterior, é
suficiente que pela reincidência a pena do crime do art. 34 da Lei no
11.343/06 seja aumentada em 1/6, totalizando 03 anos e 06 meses de
reclusão e 1.290 dias-multa, no piso unitário (multa inalterada, mantendo-
se o patamar mais benéfico aplicado pela r. sentença).
Inaplicável o benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
por dupla motivação.
Em primeiro lugar, porque o dispositivo expressamente prevê
sua aplicabilidade no caso de condenações pela prática dos crimes
previstos no caput e § 1o do art. 33 da Lei no 11.343/06, sem incluir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 13/14 V
delito do art. 34 da mesma Lei, o qual gerou a condenação do réu.
Em segundo lugar, porque o privilégio traz como seus
requisitos a primariedade, o qual não foi preenchido por ALEXANDRE, visto
que caracterizada sua reincidência, seja específica ou não, não havendo
discriminação no texto do dispositivo.
Pela quantidade de pena corporal total (05 anos e 06 meses
de reclusão), cotejada com a reincidência, o regime prisional inicial só pode
ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, e ainda que observada a
Súmula no 269 do C. STJ.
Oportuno mencionar que, desde 21/05/2019, em sede de
execução das penas perante o DEECRIM da 10a RAJ, ALEXANDRE teve
deferida sua colocação em regime aberto (informação extraída dos autos
do PEC no 0011084-20.2018.8.26.0502).
Com relação ao dinheiro apreendido (R$ 5.512,00
fls.
20/21), contudo, deve ser deferida a sua restituição, por ausência de
provas de que constitua produto de tráfico ou ilícitos outros, afastando-se o
perdimento decretado em sentença.
A despeito da condenação pela prática do crime do art. 34 da
Lei de Drogas, o réu comprovou que, à época próxima ao período dos fatos,
recebeu valores referentes a uma herança, conforme documentos de fls.
177/182 e depoimento judicial de sua genitora. Além disso, consta que
exerceria atividade lícita, como vendedor comissionado de automóveis (fls.
172).
Não bastasse isso, com ele não foram apreendidos
entorpecentes ou petrechos relacionados à venda de drogas, não se
sabendo qual seu exato grau de envolvimento com a traficância organizada,
ou mesmo se ele porventura comercializava substâncias ilícitas diretamente,
aferindo como lucro os valores que foram apreendidos.
O que se tem, em suma, é que não se sabe se os valores
foram obtidos por meio da venda de entorpecentes ou de qualquer
operação relacionada à prensa de cocaína apreendida, ou, ao revés, se
decorrem do recebimento de herança ou de outra atividade lícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003532-67.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 10.635 14/14 V
Dessa forma, resulta que, embora se façam presentes
indícios de que o valor seja oriundo de atividade ilícita, inexiste prova
suficiente da procedência ilegal dos valores, caracterizada dúvida a respeito
dessa origem, devendo ser permitida a restituição, na esteira do princípio in
dubio pro reo.
3) Pelo exposto, dou provimento parcial ao apelo interposto
por ALEXANDRE ARMANI LOURENÇO para reduzir suas penas, quanto
ao crime do art. 34 da Lei no 11.343/06, fixando-as em 03 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.290 dias-multa, no
piso unitário, bem como para afastar o perdimento decretado na
sentença e autorizar a restituição ao réu da importância em dinheiro
apreendida nos autos, mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator